Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. TERMO A QUO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EMBARGANTE AOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ARGUIÇÃO. SUPERAÇÃO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO EXECUTIVO (CPC, ART. 239, §1o). CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUPERAÇÃO DA AUSÊNCIA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DO TERMO PARA AVIAMENTO DOS EMBARGOS. INTERPOSIÇÃO APÓS O INTERREGNO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante a sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239, 250 e 334).
3. O comparecimento espontâneo do executado aos autos do executivo supre eventual falta ou nulidade da citação, e, implicando sua cientificação da pretensão executória que lhe é direcionada, deflagra de forma inexorável o prazo para aviamento dos embargos do devedor, inviabilizando que seja tomado como termo para a formulação da lide incidental qualquer outro termo além daquele deflagrado e demarcado, ainda que avente nulidade da citação pessoal anteriormente ultimada, porquanto superada a arguição pelo comparecimento ao processo executivo (CPC, art. 239, §1o).
4. A oposição dos embargos do devedor dentro do interstício legalmente assinalado qualifica-se como pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciando, pois, matéria de ordem pública, legitimando que seja conhecida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte contrária, ensejando que, aferida sua intempestividade, porquanto manejados após o interregno legal deflagrado desde o seu comparecimento espontâneo nos autos da execução de título extrajudicial, seja reconhecida e colocado termo à pretensão, sem resolução do mérito, como expressão do devido processo legal.
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.